Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026625-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), GARRA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.751.804/0001-34 (AGRAVADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual e Descaracterização de Imagem n. 1028757-61.2024.8.11.0002, ajuizada em face de GARRA COMBUSTIVEIS LTDA E OUTRA, indeferiu o pedido de tutela antecipada concernente a determinação de devolução de equipamentos cedidos em comodato e descaracterização total da marca.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que restou demonstrado e comprovado nos autos que o posto revendedor de combustível, ora agravado, Garra Combustíveis, deixou de cumprir com as obrigações constantes do Contrato de Operação de Posto Ipiranga, que teria vigência até 15.12.2025.

Destaca que a parte agravada descumpriu com as suas obrigações contratuais não adquirindo os produtos combustíveis com habitualidade, chegando a romper com a compra de qualquer produto. Salienta que em razão da demonstração no desinteresse na continuidade da relação comercial, mostra-se viável a rescisão unilateral do contrato.

Pontua que desde 29.02.2024 a parte agravada não cumpre com os termos do contrato e mesmo após notificação extrajudicial permaneceu inerte.

Aduz que a continuidade do uso da identidade visual e dos equipamentos cedidos em comodato é indevida. Argumenta que o consumidor em geral está sendo gravemente lesado, pois não estão adquirindo elementos comercializados de origem IPIRANGA e salienta que pode ser responsabilizado a qualquer momento pelos atos e produtos fornecidos pela parte adversa.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de permitir que o agravante retire seus equipamentos instalados no posto revendedor. No mérito, pede a reforma da decisão a fim de que
“seja determinado a devolução pela empresa Agravada dos equipamentos cedidos em comodato pela Agravante (02 Ind.Cent.Prod.Ilum-Fase 2-Peq, 02 Logomarca “I”, Loba p/Test. Cob. Bombas 1,0Mt e Placa de Preços Peça,) e a desconfiguração total da marca com a alteração das cores, totens, uniformes, sinais distintivos da Agravante”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 242868190.

Contrarrazões de Id. n.º 247914175. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, concernente à devolução de equipamentos cedidos em comodato e descaracterização total da marca.

Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis
:

“[...]
Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de devolução imediata dos equipamentos cedidos e, a descaracterização total da Marca IPIRANGA pela primeira requerida refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

[...]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA, DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RESPEITÁVEL DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VISLUMBRA NESTA FASE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA, FATOS NÃO SÃO RECENTES. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA PELA RETIRADA DE ITENS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2236238-34.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 17/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023).

Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de multa, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência antecipada – Indeferimento de tutela de urgência que visa à devolução dos equipamentos cedidos pela autora, à imediata descaracterização do estabelecimento réu e à abstenção deste de utilização da marca, combinação peculiar de cores, programação visual da autora e qualquer material publicitário a ela inerente – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20428186920198260000 SP 2042818-69.2019.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 03/05/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2019).”

Analisando o caso, perfilho do entendimento adotado na origem no sentido de que o pedido liminar se confunde com o mérito, além disso, acolher de imediato o pedido de retirada de equipamentos instalados no posto revendedor, como bomba de combustível e tanque, poderia afetar a continuação da atividade empresarial da parte adversa.

Outrossim, conforme elucidou a parte agravante, o Contrato de Operação de Posto Ipiranga teria vigência até 15.12.2025.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA, RESTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA C/C REINTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTRATO DE COMODATO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL COMODANTE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ESSE DESIDERATO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de ser deveras provável a ocorrência de inadimplemento contratual pelo comodatário, que inclusive abandonou o imóvel onde instalado o posto de combustível onde vendia produtos da comodatária, não autoriza a rescisão unilateral do contrato por simples notificação extrajudicial e posterior pedido de reintegração liminar na posse dos bens objeto do contrato, pois, conforme assente na jurisprudência pátria, essa medida depende de prévia manifestação judicial sobre a rescisão do pacto. Precedentes. 2. Não havendo prévia rescisão do contrato, não há falar em reintegração liminar dos bens à posse direta da comodatária.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016340-58.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025